Tribunal: CVM
Processo: 19957-011629-2017-61 (RJ-2018-00324)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2018/324
(Processo eletrônico no 19957.011629/2017-61)

Acusados:
Aline Coutinho Cabral Garcia Dias

Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.

Ementa:
Realização de oferta de valores mobiliários de condo-hoteis sem a
obtenção de registro, em infração aos artigos 19 da Lei n° 6.385/76 e
2° da Instrução CVM n° 400/03 e sem a dispensa, prevista no inciso I
do §5o do art. 19 da Lei n° 6.385/76 e no art. 4° da Instrução CVM
n° 400/2003. Absolvições e Advertências.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da
Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Pela
condenação
de
Cabral
Garcia
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – ME e de Jofave Barbará Hotel Ltda. à
penalidade de advertência, pela realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei
no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76
e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003;

2. Pela condenação de Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, na
qualidade de sócia-administradora da Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários e administradora da Jofave
Barbará Hotel Ltda., à penalidade de advertência pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do
§5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM
no 400/2003;

3. Pela absolvição da HMA Consultoria Empresarial Ltda. e do
seu administrador, Eliadi Gomes de Melo, das acusações de
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do
§5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM
no 400/03;

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o 29, ambos
da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado
Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/324
(Processo Eletrônico no 19957.011629/2017-61)

Acusados:
Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade do operador e incorporador
hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de
oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do
registro previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da
Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do
§5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução
CVM no 400/2003.

Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
INTRODUÇÃO.

1.
Este
Processo
Administrativo
Sancionador
foi
instaurado
pela
Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE”) para apurar eventuais
irregularidades na realização de oferta pública de contratos de investimento
coletivo (“CIC”) relacionados ao empreendimento Hotel Ibis Volta Redonda/Barra
Mansa (“Empreendimento”).

2.
Foram acusados tanto as Incorporadoras do Empreendimento, Cabral Garcia
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Cabral Garcia”) e Jofave Barbará Hotel Ltda.
(“Jofave” e, em conjunto com Cabral Garcia, “Incorporadoras”) e sua

administradora, Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, como também a Operadora
Hoteleira, HMA Consultoria Empresarial Ltda. (“HMA”, ou “Operadora Hoteleira” e,
em conjunto com Jofave e Cabral Garcia, “Acusados”), e o seu administrador,
Elialdi Gomes de Melo. Em todos os casos imputa-se responsabilidade pela violação
ao disposto no art. 19 da Lei n° 6.385/76 e no art. 2° da Instrução CVM n°
400/2003, e ao disposto no inciso I do §5° do art. 19 da Lei n° 6.385/76 e no art.
4° da Instrução CVM n° 400/2003, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B
da Instrução CVM n° 400/2003. Em resumo, a SRE alega que os Acusados
realizaram oferta de valores mobiliários sem a prévia obtenção de registro, ou de
dispensa de registro para a referida oferta.

II.
ORIGEM E FATOS.

1.
Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2015/2623, que
investigou indícios de oferta pública irregular de CIC relacionados ao
Empreendimento através de materiais de divulgação, em inobservância ao disposto
no art. 19 da Lei no 6.385/76.

2.
Segundo a acusação, os CICs foram ofertados publicamente, inclusive por
meio de site na internet, sem a prévia obtenção de registro, ou de dispensa de
registro, para a referida oferta.

3.
A SRE ressalta que a Cabral Garcia já havia recebido ofícios da CVM
relacionados a ofertas de CICs referentes ao empreendimento hoteleiro
Townshouses Hotel Copacabana by Ramada1. Em resposta, a Cabral Garcia
manifestou-se no sentido de que não estaria ofertando irregularmente
investimentos em valores mobiliários.

4.
Após análise, a área técnica da CVM constatou que a Cabral Garcia estaria
ofertando participações em outros empreendimentos hoteleiros sem prévia
autorização, o que resultou no envio de novo ofício em 10.02.20142. Em razão
disso, a Cabral Garcia solicitou reunião com a CVM, que foi realizada no dia
10.02.2014,
tendo,
posteriormente,
em
14.02.2014,
confirmado
o
seu
comprometimento em apresentar uma solução que envolvesse o pedido de
dispensa de registro.

5.
Todavia, segundo a Acusação, a Cabral Garcia continuou promovendo
ofertas de investimento em diversos empreendimentos hoteleiros, por meio de
anúncios na Internet e jornais de grande circulação, inclusive relacionados ao
Empreendimento.

6.
Em 29.08.2014 a CVM recebeu informações de que a Cabral Garcia havia
publicado um anúncio no jornal “O Globo” e na Internet, ofertando os CICs. Em
razão desse fato, o Colegiado da CVM aprovou a Deliberação CVM no 725 de
10.09.2014 com Stop Order relativo a vários empreendimentos hoteleiros cuja
Cabral Garcia era incorporadora, inclusive para o Empreendimento.

7.
A SRE relatou que Jofave, Cabral Garcia e HMA solicitaram dispensa de
registro de oferta pública relativa ao Empreendimento em 05.11.2014, a qual foi
concedida em 09.06.20153. Todavia, antes da concessão da dispensa, a SRE
verificou que no dia 27.03.2015 havia um anúncio em site da internet ofertando
CICs relacionados ao Empreendimento. Em razão disso, no mesmo dia, solicitou
esclarecimentos aos Acusados e, em resposta, Cabral Garcia, Jofave e HMA

publicaram um comunicado em jornal de grande circulação informando que tal site
não estava autorizado e não era por eles reconhecido.

8.
Em relação ao período anterior ao pedido de dispensa, Cabral Garcia e
Jofave informaram que venderam quatro de um total de 144 CICs entre 14.06.2014
e 09.09.2014. Ainda, alegaram que a irregularidade decorrente da venda de tais
CICs teria sido sanada a partir da dispensa concedida pela CVM em 09.06.2015.

9.
A CVM esclareceu que, para que tal irregularidade fosse sanada, seria
necessário facultar aos investidores que adquiriram CIC, antes da obtenção da
dispensa de registro, a possibilidade de revogar a aceitação, nos termos do artigo
20 da Instrução CVM no 400/2003. Tendo isso em vista, em 15.10.2015, Cabral
Garcia e Jofave enviaram à CVM informações sobre a comunicação com os
investidores referente à possibilidade de cancelamento do investimento em
questão.

10.
A partir disso, Cabral Garcia e Jofave, em resposta às solicitações de
informações da CVM, informaram o andamento do procedimento relacionado a cada
um dos investidores. Segundo as informações mais recentes enviadas por Cabral
Garcia e Jofave (em 16.02.2017): (i) a investidora E.C.L. havia assinado termo de
rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma; (ii) o
investidor J.C.S.G. ainda não havia entrado em um acordo e não teria mais sido
localizado pelas Incorporadoras; e (iii) os investidores I.F. e L.F. não haviam
chegado a um consenso em relação às propostas apresentadas e ingressaram com
demanda judicial.

11.
Em resposta à solicitação de informações da CVM sobre as condições
oferecidas pelas Incorporadoras: (i) em 14.08.2017, o representante de L.F. e I.F.
respondeu que a proposta apresentada não seria razoável, por isso ingressou
demanda perante o judiciário a fim de reaver o prejuízo de seus clientes; (ii) em
15.08.2017, J.C.S.G. respondeu que havia concordado com a única opção
apresentada de receber todos os valores pagos em doze parcelas mensais,
entretanto, o contrato de distrato deduziu valor referente a comissões dos
corretores que não havia sido previamente acordado; e (iii) em 29.08.2017, E.C.L.
respondeu que, em 21.01.2016, assinou distrato com as mesma condições
explicitadas por J.C.S.G., porém tal acordo não foi cumprido pelas Incorporadoras.

12.
Em razão dos problemas acima indicados, todos os investidores ingressaram
com ação judicial buscando ser ressarcidos na totalidade dos valores por eles
despendidos com o investimento em questão.

13.
Em 30.10.2017, a SRE enviou ofício4 solicitando a manifestação da HMA
sobre a oferta pública em questão. No mesmo dia, enviou outro ofício à HMA,
Jofave e Cabral Garcia solicitando cópia de documentos procedentes das vendas de
CIC ocorridas antes da dispensa, documentação relativa à rescisão de contrato
firmado com E.C.L. e dos comprovantes de pagamento que atestariam a devolução
dos valores investidos por E.C.L5.

14.
A HMA, apesar de ter devolvido o aviso de recebimento, não apresentou
respostas aos ofícios. Cabral Garcia e Jofave, em 04.12.2017, enviaram os
documentos solicitados, entretanto, não enviaram os comprovantes que atestariam
a devolução dos valores, tampouco mencionaram a realização de qualquer
pagamento.

III.
ACUSAÇÃO.

15.
A partir do exame dos documentos da oferta, a SRE analisou a proposta de
investimento, a fim de observar a existência das características de valores
mobiliários, conforme previsão do artigo 2o, IX, da Lei no 6.385/1976, que dispõe:

Art. 2o - São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

16.
Nesse sentido, a área técnica entendeu que “como existe investimento,
como o investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo,
como foi oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem origem
no esforço do empreendedor, ou de terceiros, e como o contrato foi oferecido
publicamente, o investimento no empreendimento hoteleiro HIVRBM constitui
contrato de investimento coletivo previsto no inciso IX, do art. 2o, da Lei no
6.385/76, sendo, portanto, valor mobiliário.”

17.
Indo adiante, a área técnica destacou que a oferta prosseguiu mesmo
depois do Alerta ao Mercado de 12.12.20136. Destaca, nesse sentido, que quatro
CICs foram vendidos no período, sem que a oferta houvesse sido registrada, ou
dispensada, de registro pela CVM. A Acusação concluiu que a responsabilidade pela
realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art.
19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003 deveria recair
sobre a HMA, a Jofave e a Cabral Garcia, bem como sobre seus respectivos
administradores.

18.
A autoria da HMA decorreria de sua posição como operadora hoteleira do
Empreendimento, que aparece como sócia ostensiva no contrato de constituição de
sociedade em conta de participação (“SCP”) e como ofertante em documentos
relativos ao pedido de dispensa do registro da distribuição pública.

19.
Em relação à Jofave, sua autoria decorreria de sua função como
incorporadora hoteleira do Empreendimento, que consta como parte em contratos
que fazem parte do CIC e como ofertante em documentos relacionados ao pedido
de dispensa de registro da oferta pública em questão.

20.
Por sua vez, a autoria da Cabral Garcia decorreria de sua posição como
incorporadora hoteleira, que aparece como realizadora do Empreendimento nos
anúncios de jornal, como construtora do hotel em site da internet e no Contrato de
Venda e Compra, bem como consta como ofertante nos documentos referentes ao
pedido de dispensa de registro.

21.
Finalmente, no tocante às pessoas físicas, o artigo 56-B da Instrução CVM
no 400/2003 dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas
competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das
obrigações impostas pela referida Instrução. Dessa forma, Aline Coutinho Cabral
Garcia, administradora da Jofave e sócia-administradora da Cabral Garcia, e Elialdi
Gomes de Melo, sócio-administrador da HMA, foram acusados por descumprir a
referida Instrução, ao não obterem o registro previsto em seu art. 2o, ou a
dispensa do registro prevista em seu art. 4o antes de iniciar a oferta de CIC.

22.
Por todo o exposto, a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no artigo 4o da
Instrução CVM no 400/2003, o que é considerado infração grave nos termos do
inciso II do art. 59 da mesma Instrução.

23.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a
Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE.

24.
Em 27.12.2017, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)
entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e
11 da Deliberação CVM no 538/2008.

V.
DEFESAS.

25.
A defesa conjunta de Cabral Garcia e Aline Coutinho Cabral Garcia Dias e a
defesa de HMA foram apresentadas no dia 08.05.2018. A Jofave não apresentou
defesa até a presente data.

V.1
CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E ALINE COUTINHO
CABRAL GARCIA DIAS.

26.
A defesa afirma que a comercialização das unidades em questão não teria
sido efetuada, já que os negócios foram rescindidos e que o procedimento para
ressarcimento dos valores pagos foi realizado. Dessa forma, o contrato que deveria
ser considerado em vigor é o de rescisão e não mais o de promessa de compra e
venda.

27.
Segundo os acusados, a sua conduta estaria de acordo com o princípio da
legalidade, já que teriam prestado todos os esclarecimentos solicitados e adquirido
a dispensa na forma da Deliberação CVM no 734/2015, em respeito à Lei 6.835/76
e à Instrução Normativa CVM no 400/2003.

28.
Alegam que, como apenas quatro das 144 unidades imobiliárias foram
vendidas no período coberto pela acusação, não houve lesão suficientemente grave,
devendo lhes ser aplicado, em caso de condenação, a penalidade menos grave,
qual seja, a advertência.

29.
Ainda, afirmam que, em linha com a proposta explicitada no Edital de
Audiência Pública SDM no 08/2016, o caso em questão se encaixaria na hipótese de
dispensa automática, visto que estaria abaixo da proporção de 10% do
empreendimento. Nesse sentido, e levando em conta o princípio da insignificância,
alegam que a penalização deve ser afastada.

30.
A defesa, após apresentar uma contextualização sobre os produtos
vendidos, alegam que os contratos em questão seriam contratos imobiliários, com
regramento próprio e, por isso, não estariam regulados nem protegidos por esta
autarquia.

31.
Finalmente, afirmam que a alegada infração não teria sido caracterizada,
pois não houve negociação de CIC após a Deliberação CVM no 725/2014 e a
quantidade de unidades comercializadas depois do Alerta de Mercado (12.12.2013)
e depois da emissão de suspensão de veiculação de oferta (25.02.2014) foi
irrisória.

V.2
HMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. E ELIALDI GOMES DE MELO.

32.
As defesas alegam que a HMA apenas tomou conhecimento das
investigações e fatos narrados no termo de acusação por meio dos ofícios enviados
pela CVM, três anos depois.

33.
Afirmam que no item 33 do documento de pedido de dispensa de registro
consta que haveria 144 unidades mobiliárias a serem vendidas. Todavia, quatro
unidades já haviam sido comercializadas anteriormente ao pedido de dispensa, sem
o conhecimento da Operadora Hoteleira, no período entre 14.06.2014 e
09.09.2014.

34.
As defesas alegam que, embora a HMA seja mencionada nos contratos
firmados com os adquirentes, a operadora não era parte destes, nem os teria
assinado. Adicionalmente, afirmam que Elialdi Gomes de Melo e HMA nem sabiam
da existência das vendas realizadas.

35.
Em relação a estes contratos, afirmam que dois deles teriam sido assinados
um dia antes da assinatura do contrato de prestação de serviços firmado entre HMA
e Jofave.

36.
Finalmente, as defesas alegam que a posição da HMA estabelecida no pedido
de dispensa como sócia ostensiva em estrutura sociedade de conta de participação
se trataria exclusivamente de eventos futuros, que ocorreriam após a obtenção da
dispensa de registro.

VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO.

37.
Em 07.06.2018, HMA e Eliadi Gomes de Melo apresentaram termo de
compromisso, propondo assumir obrigações de pagamento à CVM em contrapartida
ao encerramento do processo.

38.
Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE concluiu pela existência de
óbice legal, tendo em vista o não atendimento ao requisito do inciso II do §5o do
artigo 11 da Lei no 6.385/1976, que exige a correção das irregularidades apontadas
com a indenização dos prejuízos.

39.
Em 31.08.2018, o Comitê de Termo de Compromisso encaminhou
mensagem questionando se persistia o interesse dos proponentes na celebração de
termo de compromisso diante da edição da Instrução CVM no 602/2018. Em sua
resposta, datada de 17.09.2018, HMA e Eliadi Gomes de Melo requereram a
desistência da propositura do termo de compromisso.

VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

40.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 26.06.2018, fui sorteado relator
deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator
----------------------
1 Ofício/CVM/SRE/no 560 de 29.11.2013 e 585 de 12.12.2013 (folhas 153 a 157).
2 Ofício/CVM/SRE/no 51/2014.
3 Ofício/CVM/SRE/n° 396/2015 (folhas 53 e 54).
4 Ofícios/CVM/SRE/n° 173 (Folhas 147 e 148)
5 Ofícios/CVM/SRE/no 174 (Folhas 150 e 151).
6 O referido Alerta ao Mercado participava ao mercado a interpretação da CVM de que as ofertas públicas
de investimentos em empreendimentos imobiliários que garantissem direito de participação nos resultados
e, que não fossem previamente registradas na CVM eram irregulares.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/324
(Processo Eletrônico no 19957.011629/2017-61)

Acusados:
Aline Coutinho Cabral Garcia Dias
Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Jofave Barbará Hotel Ltda.

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade do operador e incorporador
hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de
oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do
registro previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da
Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do
§5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução
CVM no 400/2003.

Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I.
Introdução.

1.
Neste Processo Administrativo Sancionador, julgamos a responsabilidade de
duas incorporadoras, de uma operadora hoteleira e dos seus respectivos
administradores, pela oferta pública irregular de CICs1 hoteleiros referentes ao
Empreendimento.

2.
Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da
caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da
consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais
contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei no 6.385/76 e dos
normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Sobre o assunto, reporto-me às
decisões desse Colegiado nos Processos Administrativos Sancionadores CVM
números SEI 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016-91, Diretor-relator

Gustavo Borba, julgados em 07.08.2018. Ressalto somente que os Defendentes
não trazem qualquer novo argumento que indique que os CICs analisados nesse
processo distinguem-se de outros contratos associados a empreendimentos
hoteleiros, não havendo, portanto, razão para retomarmos a discussão há muito
superada.

3.
Indo adiante, parece-me inquestionável que os CICs foram ofertados
publicamente. A Acusação traz uma série de provas que não deixam dúvida quanto
à existência de oferta pública, como anúncios divulgados em websites e publicados
em jornais de grande circulação (fls. 181 a 186, 207 e 208 do Doc SEI no
0409134). Também está comprovado que a oferta em tela foi realizada em período
que sucedeu não só o Alerta de Mercado de 12.12.2013 como também o envio de
ofícios específicos a uma das incorporadoras e a emissão de stop order para a
Cabral Garcia, relacionada a diversos empreendimentos hoteleiros, inclusive ao
Empreendimento em questão.

4.
Diante desses fatos apurados, entendo que a acusação logrou comprovar a
realização de oferta pública irregular de distribuição de CICs hoteleiros relacionados
ao Empreendimento. Demonstrada a materialidade das infrações apontadas,
cumpre examinar as responsabilidades dos Acusados.

5.
Sobre esse ponto, reporto-me à decisão deste Colegiado no Processo CVM
no RJ2017/2225, julgado em 28.08.2018 e do qual fui relator. Naquela
oportunidade, reconhecemos que os papeis desempenhados pelos incorporadores e
pelos operadores hoteleiros são diferentes e que tais diferenças devem ser
consideradas quando se apura responsabilidade por oferta irregular de CIC
hoteleiro. Assim, em linha com o precedente, analisarei primeiramente a atuação
da Operadora Hoteleira e do seu administrador, para depois examinar a conduta
das Incorporadoras, Cabral Garcia e Jofave, e da sua administradora comum, Aline
Coutinho Cabral Garcia Dias.

II.
Análise da responsabilidade da Operadora Hoteleira.

6.
Em linha com o voto que proferi no âmbito do mencionado Processo CVM no
RJ2017/2225, entendo que os operadores hoteleiros desempenham um papel-
chave para o sucesso dos empreendimentos hoteleiros, pois são responsáveis pela
administração do negócio quando em funcionamento. Por tal motivo, também
cumprem uma função importante nas ofertas de contrato de investimento coletivo
relacionados a esses empreendimentos, uma vez que o público investidor necessita
de informações que lhe permitam, por exemplo, analisar a experiência daquele que
irá administrar o hotel e as condições pelas quais a operadora hoteleira irá prestar
o serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

7.
Não
obstante,
as
atividades
ordinariamente
desempenhadas
pelos
operadores hoteleiros no contexto de uma oferta de condo-hotel não correspondem
a verdadeiros atos de distribuição. Por tal motivo, a CVM, que, em suas primeiras
manifestações sobre ofertas de condo-hotel atribuiu à operadora hoteleira o status
de co-ofertante, reviu a sua posição e hoje reconhece que, a princípio, a operadora
hoteleira não é considerada ofertante, a menos que venha a praticar ato de
distribuição2-3 (Instrução CVM no 602/2018).

8.
Feito esse esclarecimento, noto que, no caso em tela, não há qualquer
indicação de que a HMA tenha praticado qualquer ato de distribuição na oferta
pública irregular de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Por tal

motivo, voto pela absolvição da Operadora Hoteleira e do seu administrador, Elialdi
Gomes de Melo, npor não haver indícios de prática de qualquer ato de distribuição
na oferta pública em questão.

III.
Análise da responsabilidade das Incorporadoras.

9.
Passo à análise das imputações atribuídas à Cabral Garcia Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Jofave Barbará Hotel Ltda. e Aline Coutinho Cabral Garcia Dias,
sócia-administradora da Cabral Garcia e administradora da Jofave.

10.
Inicialmente, parece-me inquestionável que os CICs foram ofertados
publicamente. Conforme comprovado pela Acusação, as ofertas foram publicadas
por meio de anúncios em websites e em jornais de grande circulação (fls. 181 a
186, 207 e 208). Tais ofertas foram verificadas antes da concessão de dispensa de
registro e depois do Alerta de Mercado, ensejando, inclusive, um stop order
publicado em 10.09.2014 (Deliberação CVM no 725).

11.
Diante dos fatos apurados, concluo que houve irregularidade nas ofertas de
CICs em questão, uma vez que restou configurada a oferta pública de valores
mobiliários sem a prévia obtenção de registro, ou de dispensa de registro, para a
referida oferta.

12.
As incorporadoras usualmente são responsáveis pela oferta pública dos
condo-hoteis e, nessa função, praticam atos de distribuição. Não obstante, pode
haver casos em que os esforços de distribuição são realizados por (ou também por)
outros agentes4.

13.
Os elementos apresentados pela acusação para comprovar a existência de
oferta pública irregular deixam clara a participação das Incorporadoras na
distribuição. A Cabral Garcia publicou os já referidos anúncios em jornais de grande
circulação, nos quais conta, inclusive, uma ressalva específica que todos os seus
empreendimentos teriam seguro de término da obra.

14.
Ademais, a Cabral Garcia figura como construtora responsável pelo
empreendimento no contrato de promessa de compra e venda (cláusula 9.2).
Apesar de os contratos terem sido firmados entre a Jofave e os investidores, a
Cabral Garcia é que mantinha contanto com os investidores desde o início das
tratativas, sendo a responsável a oferecer a opção de rescisão do contrato de
promessa de compra e venda aos investidores (fls. 121, 124 e 135).

15.
Por sua vez, Jofave atuou como incorporadora do Empreendimento, sendo
parte signatária dos quatro contratos de promessa de compra e venda das CICs
celebrados no período coberto por este Processo, o que comprava a sua
participação nas vendas irregulares de valores mobiliários (fls. 340 a 392 do Doc.
SEI no 0409141). Ainda, a Cabral Garcia é sócia da Jofave, o que demonstra a
atuação conjunta das Incorporadoras na realização de ofertas públicas irregulares.

16.
Já Alice Coutinho Cabral Garcia Dias é sócia-administradora da Cabral Garcia
e administradora da Jofave. Por tal motivo, deve ser responsabilizada pelas
mesmas infrações praticadas pelas sociedades que administra, conforme o disposto
no art. 56-B da Instrução CVM no 400/2003.

IV.
Dosimetria.

17.
Passo, enfim, à dosimetria da pena. No julgamento dos já mencionados
Processos CVM SEI números 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016-91, o
Diretor Henrique Machado propôs que as penalidades a serem cominadas aos
envolvidos em ofertas irregulares de CICs hoteleiros fossem aplicadas por oferta,
mas, moduladas em razão de alguns elementos, nomeadamente o período em que
a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.

18.
No caso em tela, as Incorporadoras venderam de forma irregular quatro
unidades de CICs relacionadas ao Empreendimento no período entre 14.06.2014 e
09.09.2014, dia anterior à aprovação pelo Colegiado da CVM da stop order
(Deliberação CVM no 725/2014) referente às ofertas relacionadas com vários
empreendimentos hoteleiros da Cabral Garcia, inclusive o Empreendimento.

19.
A Deliberação da CVM certamente não surpreendeu a Cabral Garcia, que
vinha interagindo com a SER ao menos desde novembro de 2013. Em fevereiro de
2014, em virtude de novos ofícios, representantes da Cabral Garcia se reuniram
com técnicos da CVM, tendo se comprometido a apresentar pedido de dispensa de
registro. Não obstante, continuou publicando anúncios em jornais até a edição da
stop order, tendo apenas formalizado os pedidos de dispensa em novembro de
2014. Parece-me claro, portanto, que a oferta prosseguiu durante período em que
deve ser aplicada sanção.

20.
Ressalto, ademais, ter havido tentativa de sanar a irregularidade, facultando
aos quatro investidores a possibilidade de distrato. Não houve, contudo, acordo
entre as partes, razão pela qual me parece cabível a aplicação de penalidade.
Contudo, considerando a pequena quantidade de unidades imobiliárias vendidas,
voto, em linha com os precedentes julgados e com fulcro no art. 11, inciso I, da Lei
no 6.385/76, pela aplicação da penalidade de advertência.

V.
Conclusão.

21.
Por todo o exposto, voto:

(a)
Pela condenação de Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
– ME à penalidade de advertência pela realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei n]
6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do +5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o
da Instrução CVM no 400/2003;

(b)
Pela condenação de Jofave Barbará Hotel Ltda. à penalidade de
advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro revisto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o
da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I
do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no
400/2003;

(c)
Pela condenação de Aline Coutinho Cabral Garcia Dias, na qualidade de
administradora, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM no
400/2003, da Cabral Garcia Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME
e da Jofave Barbará Hotel Ltda., à penalidade de advertência pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM

no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03;

(d)
Pela absolvição de HMA Consultoria Empresarial Ltda. da acusação de
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM
no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03;

(e)
Pela absolvição de Elialdi Gomes de Melo, na qualidade de
administrador da HMA Consultoria Empresarial Ltda., da acusação de
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM
no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator